Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA “PIX”. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO BCB No 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Instituição Financeira requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o banco requerido na obrigação de pagar à autora, a título de dano material, a quantia de R$ 9.864,00 (nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais), corrigida monetariamente desde o desembolso (03/09/2022) e acrescida de juros de mora a partir da citação.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Informou que é correntista da Instituição Bancária requerida desde 27/08/93. Noticiou que possui um irmão que trabalha com marcenaria e por isso faz diversas compras de materiais para confecção de móveis planejados. Relatou que no dia 03/09/2022, sábado, por volta das 13h, recebeu mensagens de seu irmão, via aplicativo “Whatsapp”, dizendo-lhe que havia trocado o número do celular e estava na rua negociando a compra de materiais de marcenaria, porém, não estava conseguindo efetuar os pagamentos e solicitou que ela fizesse a transferência de valores, via “Pix”. Afirmou que no período compreendido entre 13h17 e 16h07, efetuou, mediante solicitação de mensagens supostamente de seu irmão, a transferência de valores nas quantias de R$ 1.387,00, R$ 2.534,00, R$ 1.321,00 e R$ 4.622,00, totalizando o valor de R$ 9.864,00. Esclareceu ter tentando contato telefônico com seu irmão neste período, sem sucesso. Destacou que ao descobrir ter sido vítima de um golpe entrou em contato com o banco, de imediato, para informar sobre o ocorrido e solicitar providências para bloqueio dos valores nas contas de destino, nos termos da Instrução Normativa do Banco Central de n.° I de 12/08/2020, além de efetuar o registro de ocorrência policial para apuração do ilícito. Alegou, entretanto, que apenas recebeu retorno do banco dias depois, o qual não tomou nenhuma providência e ainda indeferiu as contestações noticiadas pela requerente, sob o argumento de que as transações não apresentavam indícios de fraude de sua responsabilidade. Defendeu que houve omissão da instituição financeira quanto à adoção de providências aptas a impedir a concretização da operação bancária. Propôs a presente demanda para condenação da instituição requerida ao pagamento do valor de R$ 9.864,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43576074 e ID 43576075). Foram apresentadas contrarrazões (ID 43576086).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação de serviços e na presença de excludente de responsabilidade.

5. Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, sustentou que a fraude só foi possível, por culpa exclusiva da autora, a qual, sem a devida cautela, transferiu valores a terceiros, não havendo nenhuma conduta por parte do banco. Defendeu tratar-se de fortuito externo, da qual a instituição financeira não teve nenhuma participação. Alegou adotar todos os mecanismos possíveis de segurança preventiva a fim de evitar a ação de golpistas e o caso dos autos cuida-se de problema de segurança pública e não de segurança bancária. Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Consta dos autos que no dia 03/09/2022 a autora, efetuou 4 (quatro) transferências bancárias via “PIX”, para terceiros fraudadores, nos valores de R$ 1.387,00, às 13h17 (ID 43576079 - Pág. 3); R$ 2.534,00, às 13h44 (ID 43576079 - Pág. 4); R$ 1.321,00, às 14h57 (ID 43576079 - Pág. 2) e R$ 4.622,00, às 16h07 (ID 43576079 - Pág. 1), em razão de solicitações feitas por pessoa que se passou por seu irmão. A autora, no dia 04/09/2022, ao descobrir ter sido vítima de um golpe, entrou em contato com o banco e solicitou providências para bloqueio dos valores nas contas de destino, conforme documento de ID 43576080 - Pág. 1.

8. No presente caso, não há discussão de que foi a própria autora quem efetuou as transferências bancárias para os terceiros fraudadores por acreditar que seriam solicitações feitas por seu irmão, fato afirmado por ela na inicial. Entretanto, tão logo tomou conhecimento que foi vítima de fraude solicitou providências ao Banco recorrente, conforme comprovado por meio do documento juntado aos autos no ID 43576078 - Pág. 1.

9. Na hipótese, comprovado que a consumidora, no dia 04/09/2022, comunicou a fraude à Central de atendimento ao cliente e solicitou que fosse efetuada uma comunicação interna com os bancos de destino para tentar reaver os valores. Por outro lado, a recorrente não demonstrou ter adotado as providências previstas nos artigos 39 – B e 41 – B, ambos da Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020 (alterada pela Resolução BCB no 147, de 28 de setembro de 2021) que permite o bloqueio cautelar das quantias transferidas via “PIX”, pelo prazo de 72 horas, quando houver suspeita de fraude e o estorno do valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução.

10. Conclui-se que a omissão da instituição bancária recorrente em se valer dos mecanismos previstos na resolução do Banco Central, de forma célere, para evitar a consumação do golpe com a transferência dos valores aos fraudadores contribuiu para concretização do prejuízo sofrido pela autora. Em que pese o golpe ter sido promovido por terceiro, após sua constatação, a inércia da instituição bancária permitiu a consumação do prejuízo, concretizando o dano financeiro. Não tendo sido comprovada excludente de responsabilidade do prestador de serviço prevista no artigo 14, §3°, incisos I e II, do CDC, deve a recorrente arcar com o prejuízo suportado pela recorrida.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.